Tribunal: STF
Processo: ARE 1372542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementados:



    “AGRAVO LEGAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARESDE DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF. EMPRESAPRESTADORA DE SERVIÇOS. SÚMULA 658 DO STF.



    1. "O prazo de decadência da rescisória começa a fluir a partir dotrânsito em julgado do acórdão que julga intempestiva a apelação, salvo sedemonstrado o comportamento malicioso do apelante, que age de má-fé parareabrir prazo recursal já vencido. Não demonstrada essa situação, o razoável éconsiderar que o recorrente confiava na eficácia do seu recurso, contandoapenas do seu julgamento o prazo para a ação de rescisão. Entendimentodiverso obrigará as partes a ingressarem com o recurso e com a açãorescisória, pois ninguém sabe de antemão qual será o julgamento sobre aadmissibilidade." (REsp 441252/CE).



    2. Não demonstrada a existência de a má-fé da recorrente, "o prazodecadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível recurso doúltimo pronunciamento judicial". (Súmula 401 STJ)



    3. Tendo em conta que o último pronunciamento judicial transitouem julgado em 12/11/99 e a presente ação foi autuada em 14/03/01, conclui-seque o biênio decadencial para a propositura de ação rescisória foi respeitado.



    4. Não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que, com a desconstituição do v. acórdão rescindendo, restará mantida a sentença deprimeiro grau que julgou improcedente o pedido da ação originária, o quepossibilitará à União reaver os valores que indevidamente foram repetidos à oraagravante.



    5. "Inaplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, emação rescisória de competência da Segunda Seção, quando implicar exclusivamente interpretação de texto constitucional". (Súmula n° 27 desteTribunal).



    4. A empresa é evidentemente prestadora de serviços e como tal foi julgada pelas instâncias da Justiça Federal e a matéria de prova, a par de nãofavorecê-la nestes autos, não pode mais ser conhecida, eis que preclusa por nãoter sido levada a discussão nos autos da ação originária.



    5. "São constitucionais os arts. 7°, da Lei n 7.787/89 e art. I° daLei 7.894/89 e da Lei 8.147/90, que majoraram a alíquota do Finsocial, quandodevida a contribuição por empresas dedicadas exclusivamente à prestação deserviços". (Súmula 658 do STF)



    6. Agravo legal improvido.” (eDOC 3, p. 204-205)



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EMAÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. FINSOCIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAAUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULA 343 DOSTF. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VOTOVENCEDOR.



    - A alegação de decadência do direito de propor a ação rescisóriafoi expressamente enfrentada no acórdão embargado e, quanto aela, não houve divergência entre os desembargadores votantes, oque implica impossibilidade de reexame em sede de embargosinfringentes.



    - O acórdão produzido no STF tratou apenas da impossibilidade dese conhecer de recurso extraordinário intempestivo, fato que fixa acompetência desta corte para julgamento da ação rescisória. Precedente da 2a Seção (AR 00183960620004030000).



    - Competência das Seções para processar e apreciar as açõesrescisórias dos julgados de primeiro grau, relativos às matérias dascorrespondentes áreas de especialização, bem como os da própriaSeção ou das respectivas Turmas (artigo 12, inciso IV, do RI).



    - A ação originária questionava a constitucionalidade dacontribuição ao FINSOCIAL. À época da prolação da sentençahavia entendimento do STF no sentido da constitucionalidade daexação para as empresas cujo objeto social fosse exclusivaprestação de serviços, como é o caso dos autos. Nessa situação- entendimento do STF sobre determinado tema constitucional quepõe fim à divergência previamente existente nas cortes inferiores - é pacífica a jurisprudência sobre o cabimento da rescisória: afasta -se a Súmula 343/STF e se considera irrelevante a existência de entendimentos conflitantes nas instâncias inferiores, a fim de que se dê plena efetividade à norma constitucional, segundo seu intérprete máximo. Precedentes do STF e do STJ.



    - Não se desconhece o posicionamento adotado pelo STF quando do julgamento do RE n° 590.809, no sentido de que a ação rescisória deve ser rechaçada com fulcro na Súmula 343/STF ainda que se trate de matéria constitucional. Todavia, até então, havia entendimento jurisprudencial pacificado de que, discutida a constitucionalidade de um dispositivo, afastava-se a aplicação da citada Súmula, de forma que aplicar o novel entendimento aos casos pretéritos seria justamente desprestigiar a segurança jurídica, princípio que se busca homenagear com a restrição ao cabimento da ação rescisória. Precedente da r Seção (El 00951422219944030000).



    - Presente o interesse no manejo da ação rescisória ante a configuração da violação a literal disposição de lei (artigo 28 da Lei n° 7.738/89) e a missão de se pacificar entendimentos judiciais com a interpretação última do STF sobre o tema.



    - O voto minoritário não discutiu a caracterização da empresa como exclusiva prestadora de serviço, de forma que inapropriada a temática em sede de embargos infringentes.



    - Preliminar de intempestividade não conhecida. Rejeição das demais preliminares e, no mérito, embargos infringentes desprovidos.” (eDOC 4, p. 110-111)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 145, § 1º e 5º, e 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 8-10):



    “13. Há grave afronta aos primados da segurança jurídica e da coisa julgada (art. 5'. XXXVI. da CF/88). eis que oacórdão o quo, distante do que já foi decidido, inclusive. no RE 590.809 (repercussão geral). autorizou rescisão de julgado que se embasava ementendimento controvertido à época de sua prolação. em razão de. tempos depois, ter havido pacificação jurisprudencial em sentidocontrário ao decidido.



    (...)



    14. Ademais, o acórdão a atro afronta os arts. 145. §1°, 5° e 150, II. da CF/88, mesmo sem trazer fundamentaçãoespecifica, pois valida exação apenas às empresas prestadoras de serviço ignorando. com isso e com todo o respeito. a capacidade contributiva e a isonomia.”



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 8, p. 7-8):



    “Como será abaixo demonstrado de forma efetiva, será objeto de discussão deste recurso a afronta à segurançajurídica e à coisa julgada c. assim. por envolver "sohreprincípio" eprimado basilar elegido até como cláusula pétrea. a lide possui sentido amplo e afeta a todos os contribuintes de maneira geral e também oerário.



    É inegável por esse viés que o debate emquestão possui relevância econômica, política, jurídica e social a ensejar o reconhecimento da repercussão geral. dado os direitos acima citados serem garantias de qualquer contribuinte.



    A inclinação desse egrégio Supremo Tribunal Federal não só delimitará a total incompatibilidade do r. acórdão coma Carta Magna, mas também servirá como precedente a trilhar deforma exemplar o Poder Público.



    Como a competéncia para defender a letra daCF/88 é desse colendo STF. fica evidente a essencialidade da disputa jurídica trazida à baila pelo recurso extraordinário em apreço. a ensejar o reconhecimento da repercussão geral.



    A questão em testilha, pelo seu relevante teor econômico, político, social e jurídico. ultrapassa os interesses individuais da causa. atingindo não só a Recorrente como a sociedade como um todo, em razão do presente recurso tratar de princípios basilares do Direito.



    Inclusive, em casos análogas. a Corte Suprema já reconheceu a existência da repercussão geral (RE 590.809 c RE949.297 entre outros). de modo que não há espaço para dúvida desta questão nesse feito.



    Portanto. demonstrado o impacto do presente julgado em toda coletividade, é de rigor o reconhecimento do interesse coletivo c da repercussão geral do julgamento do presente recurso.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral, limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente